Tribunal: STF
Processo: AI 289454
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
controvérsia relativa à irregularidade do traslado de peça essencial
à formação do instrumento do agravo, circunscrita ao âmbito processual
ordinário, que não viabiliza o RE;  prestada a jurisdição, embora em
sentido diverso do pretendido, o que não implica subtração das
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa.